Tribunal: TJSP
Processo: 1003180-32.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA SAÚDE – Professora de Educação Básica – Sucessivos afastamentos para tratamento de saúde – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA – Inadmissibilidade – O docente licenciado para tratamento de saúde tem assegurado o direito de receber os vencimentos com base na carga horária a que estava sujeito quando do afastamento – Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA SAÚDE – Professora de Educação Básica – Sucessivos afastamentos para tratamento de saúde – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA – Inadmissibilidade – O docente licenciado para tratamento de saúde tem assegurado o direito de receber os vencimentos com base na carga horária a que estava sujeito quando do afastamento – Inteligência do art. 91, par. único, da LC n. 444/85 e art. 37, inc. XV, da CF – Precedentes – Sentença mantida – Recurso de apelação improvido.